Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Processo : 0705106-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação revisional de débitos condominiais c/c pedido de consignação em pagamento, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora-agravante para que fosse autorizado o depósito judicial no valor de R$ 34.830,52, mediante o pagamento de entrada de 30% sobre o valor devido, o que representa a quantia de R$ 10.376,56, além de 12 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 2.037,83 cada, sob o fundamento de que é necessário dilação probatória e que a consignação em pagamento nos termos propostos significaria deferir o parcelamento da dívida. A agravante alega, em síntese, ser útil e cabível a consignação em pagamento para, pelo menos assegurar a amortização da dívida condominial, diante da cobrança de juros extorsivos acima do valor estipulado em convenção. Diz que o agravado ofereceu proposta de acordo para pagamento parcelado. Contudo, aduz que a agravante contratou perito contábil que constatou “evidente excesso na cobrança das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias por parte do condomínio agravado, razão pela qual a revisão da cobrança é medida justa que se impõe”. Cita que a jurisprudência do STJ assentou entendimento de que o depósito insuficiente não é causa de improcedência do pedido da consignatória, se prestando nesse caso à extinção parcial do débito. Pede a tutela provisória recursal para autorizar o depósito judicial nos moldes indicados e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do valor do débito cobrado e em desacordo com o direito do credor de receber em parcela única o seu crédito vencido. Cumpre acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial de valores, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu, citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Além do mais, a agravante pretende o depósito judicial do débito em valor que entende devido e de forma parcelada, o que não encontra amparo nos artigos 539 e seguintes do CPC, tampouco no art. 313 do Código Civil, segundo o qual o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Por fim, não evidencio o periculum in mora pela mera possibilidade de penhora do imóvel da agravante, sobretudo porque sequer foi alegada a existência de execução em curso e a iminente possibilidade de expropriação patrimonial. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80998470 dos autos na origem (processo n. 0700333-44.2021.8.07.0020).